Tribunal: TJES
Processo: 5006205-48.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Eletiva
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006205-48.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANALINA DE CARVALHO MOTA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MUNICÍPIO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. DEFESA ESTRITAMENTE PROCESSUAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1313/STJ. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO E RECURSO ADESIVO DE ANALINA DE CARVALHO MOTA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação Cível, principal e adesivo, interpostos, respectivamente, pelo Município de São Mateus e pela Analina de Carvalho Mota, contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar a realização de procedimento cirúrgico e condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios. O Município pleiteia o afastamento de sua condenação em honorários e custas, enquanto Analina de Carvalho Mota requer a majoração da verba honorária fixada em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a alegação do Município, restrita à repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS), afasta sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios em demandas de saúde contra o Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa ou com base no valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta processual do ente municipal, que se limita a discutir a repartição de competências no âmbito do SUS sem se opor ao mérito da pretensão de saúde, que recai ao corréu, autoriza o afastamento excepcional da sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

4. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1313, os honorários advocatícios em demandas de saúde contra o Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa.

5. O valor dos honorários fixado por equidade é mantido quando se revela compatível com a natureza e a simplicidade da causa, bem como com os parâmetros usualmente aplicados pelo Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso do Município de São Mateus provido e Recurso Adesivo de Analina de Carvalho Mota desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A defesa do Município restrita à sua responsabilidade administrativa, conforme a repartição de competências do SUS, sem oposição ao mérito do direito à saúde, afasta, excepcionalmente, sua condenação em honorários de sucumbência. 2. Nas ações que visam à efetivação do direito à saúde em face do Poder Público, a verba honorária sucumbencial deve ser arbitrada por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1313/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, 6º-A, 8º e 8º-A.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, dar provimento ao do Município de são Mateus e negar provimento ao de Analina de Carvalho Mota, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006205-48.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANALINA DE CARVALHO MOTA, MUNICIPIO DE SAO MATEUS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE SAO MATEUS, ANALINA DE CARVALHO MOTA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
Município de São Mateus
e, de forma adesiva, pela
Analina de Carvalho Mota
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que julgou procedente o pedido inicial determinando a realização do procedimento cirúrgico e condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 500,00 de honorários e o Município de São Mateus ao pagamento de metade das custas e igualmente R$ 500,00 de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do FADEPES.

Em seu recurso, a parte autora
Município de São Mateus
pretende a reforma da sentença quanto à condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência em favor da FADEPES, diante da ausência de responsabilidade sobre o procedimento médico.

Já
Analina de Carvalho Mota
sustenta em recurso adesivo que a fixação dos honorários advocatícios deve se dar com base no valor da causa, comportando majoração.

Pois bem.

De saída destaco que a solidariedade entre os entes da Federação assegura ao jurisdicionado o direito de demandar qualquer dos responsáveis solidários pela prestação de saúde devida, sem prejuízo de que, no curso do processo, sejam fixadas as responsabilidades específicas de cada ente federativo, nos termos do Tema 793.

Por certo, a manutenção do Município no polo passivo permite que, em caso de eventual inadimplemento pelo Estado, o direito à saúde da parte autora não seja comprometido.

É garantido ao Município, no caso de arcar com o ônus de alguma prestação que não seria de sua responsabilidade direta, o direito de regresso contra o ente efetivamente responsável, sem prejuízo da determinação de ressarcimento, em conformidade com as normas de repartição de competências do SUS.

Quanto à irresignação do
Município de São Mateus
acerca da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, da análise dos autos verifica-se que o ente municipal não questionou o mérito da demanda, limitando-se a apontar sua impossibilidade de cumprimento da obrigação, em razão da repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Assim, reputo possível afastar, excepcionalmente, a condenação do Município em honorários advocatícios sucumbenciais, atribuindo-os exclusivamente ao
Estado do Espírito Santo
, por ser o responsável pela obrigação principal.

No tocante à irresignação da Defensoria Pública, no recurso de Analina de Carvalho Mota, com o valor dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em R$ 500,00 (quinhentos reais), entendo não lhe assistir razão. Explico.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do REsp 2169102/AL, firmou tese no Tema Repetitivo 1313 no sentido de que
“nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

Eis o aresto em que firmada a tese:

Administrativo e processo civil. Tema 1.313. Recurso especial representativo de controvérsia. Honorários sucumbenciais. Sistema Único de Saúde - SUS e Assistência à saúde de servidores. Prestações em saúde - obrigações de fazer e de dar coisa. Arbitramento com base no valor da prestação, do valor atualizado da causa ou por equidade.

I. Caso em exame

1. Tema 1.313: recursos especiais (REsp ns. 2.166.690 e 2.169.102) afetados ao rito dos recursos repetitivos, para dirimir controvérsia relativa ao arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em decisões que ordenam o fornecimento de prestações de saúde no âmbito do SUS.

II. Questão em discussão

2. Saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, parágrafo 8º, do CPC).

III. Razões de decidir

3. Não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Dispõe a Constituição Federal que a "saúde é direito de todos e dever do Estado" (art. 196). A ordem judicial concretiza esse dever estatal, individualizando a norma constitucional. A terapêutica é personalíssima - não pode ser alienada, a título singular ou mortis causa.

4. O § 8º do art. 85 do CPC dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa.

É o caso das prestações em saúde. A equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários. Toda a causa tem valor - é obrigatório atribuir valor certo à causa (art. 291 do CPC) -, o qual poderia servir como base ao arbitramento. Os méritos da equidade residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.

5. O § 6º-A do art. 85 do CPC impede o uso da equidade, "salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo". Como estamos diante de caso de aplicação do § 8º, essa vedação não se aplica.

6. O § 8º-A, por sua vez, estabelece patamares mínimos para a fixação de honorários advocatícios por equidade. A interpretação do dispositivo em questão permite concluir que ele não incide nas demandas de saúde contra o Poder Público. O arbitramento de honorários sobre o valor prejudicaria o acesso à jurisdição e a oneraria o Estado em área na qual os recursos já são insuficientes.

IV. Dispositivo e tese

7. Tese: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

8. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

______

Dispositivos relevantes citados: art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, 6º-A, 8º e 8º-A, do CPC.

(REsp n. 2.169.102/AL, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

Desta feita, tratando-se de demanda em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações de saúde no âmbito do SUS, mostra-se acertada a sentença que fixa a verba honorária de sucumbência por apreciação equitativa.

Quanto ao valor fixado, R$500,00 (quinhentos reais), verifico encontrar-se no patamar usualmente aplicado neste e. TJES, e não destoa da natureza simples da matéria, repetitiva, que não demanda trabalho excessivo que justifique o arbitramento de verba honorária em valor superior.

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
DOU PROVIMENTO
ao do
Município de São Mateus
a fim de extirpar a sua condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios e
NEGO PROVIMENTO
ao interposto por
Analina de Carvalho Mota
mantendo a verba fixada na sentença a ser paga pelo Estado do Espírito Santo.

Não obstante a sucumbência recursal de
Analina de Carvalho Mota
, deixo de majorar os honorários por não terem sido fixados na origem.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.